Tribunal: TJSP
Processo: 1018328-80.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do ocorrido pelos segurados impediu a concessionária de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Improcedência mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018328-80.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018328-80.2018.8.26.0114 -Voto no 35166
2
Comarca: CAMPINAS – 5a VARA CÍVEL
Apelante: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MMa. Juíza Prolatora: Renata Manzini
VOTO No 35.166
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária de serviço público. Alegação de
que descargas elétricas resultaram em avarias a
equipamentos dos segurados, que precisaram ser
reparados ou substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e
não tendo a seguradora viabilizado a produção de
prova técnica de forma direta, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. A ausência de
prévia comunicação do ocorrido pelos segurados
impediu a concessionária de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram
a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, §
6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se
apurar o elemento subjetivo da responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Improcedência mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 936/939, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização fundada em direito de regresso,
decorrente de pagamento de indenização de seguro, e condenou a
requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a seguradora autora (fls. 942/964). Sustenta que
o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela
regulação do sinistro, amparado na cuidadosa investigação realizada e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018328-80.2018.8.26.0114 -Voto no 35166
3
laudos técnicos, concluiu que os danos causados aos equipamentos de
seus segurados decorreram das oscilações ocorridas na rede elétrica
administrada pela concessionária ré, demonstrando o nexo de causalidade,
sendo prescindível a realização de prova pericial. Afirma que as
seguradoras não podem se valer do procedimento administrativo de
ressarcimento previsto na Resolução Normativa 414/2010, uma vez que as
concessionárias restringem o atendimento aos titulares das unidades
consumidoras. Argumenta ser absolutamente incabível atribuir aos
consumidores, seus segurados, a responsabilidade pelos picos de energia
que causaram os danos em questão. Assinala que o evento da natureza
não caracteriza caso fortuito ou força maior, de modo que a excludente de
responsabilidade não ficou configurada. Aduz que o d. juízo a quo
desconsiderou a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público e a aplicação do CDC ao caso concreto. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 970/978).
É o relatório.
Cuida-se de ação de regresso por meio da qual a
apelante pretende ser ressarcida do valor de R$50.380,54, do qual (i) a
importância de R$28.525,67 foi paga a Valente Ferramentaria Ltda., em
14.12.2015, (ii) a importância de R$7.543,76 foi paga a Mario Wilson
Mellado, em 06.04.2016, (iii) a importância de R$7.400,11 foi paga a Paulo
de Barros Carvalho, em 17.12.2015, e (iv) a importância de R$6.911,20 foi
paga a Renata Cristina Melende EPP, em 05.05.2016, a título de
indenização securitária, em razão dos danos materiais que teriam sido
causados a equipamentos elétricos de propriedade de seus segurados por
oscilações de tensão ocorridas na rede de transmissão de energia da
apelada,
em
21.10.2015,
26.12.2015,
24.08.2015
e
13.04.2016,
respectivamente (fls. 02/03).
Na contestação de fls. 755/781, a requerida aduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018328-80.2018.8.26.0114 -Voto no 35166
4
essencialmente
as
mesmas
teses
posteriormente
renovadas
nas
contrarrazões recursais. Após réplica (fls. 864/897), outras provas não foram
produzidas, sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente a lide.
De fato, não há nos autos qualquer documento que
comprove que os consumidores segurados tenham comunicado o sinistro à
concessionária apelada, nos termos previstos no art. 204, da Resolução no
414/2010 da ANEEL1.
A ausência de tal comunicação impediu a apelada de
inspecionar os equipamentos supostamente danificados pelas oscilações da
tensão na rede e produzir prova para contrapor os pareceres técnicos que
instruíram a inicial (fls. 283/403).
Cumpre destacar que o art. 206 da referida Resolução,
ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à
concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco dos
equipamentos danificados, solicitar que o consumidor os encaminhe para
oficina por ela autorizada, ou retirar os equipamentos para análise, devendo
o consumidor viabilizar o acesso a tais equipamentos e às instalações da
unidade consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.
A própria autora informa que é “inviável a prova pericial
no equipamento, tendo em vista que não foi possível preservar a situação
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos: I
data e horário prováveis da ocorrência do dano; II
informações que demonstrem que o
solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III relato do problema apresentado
pelo equipamento elétrico; e IV
descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como
marca e modelo. V informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela
distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018328-80.2018.8.26.0114 -Voto no 35166
5
fática” (fl. 906). Assim, a comprovação da causa dos danos ficou a cargo
apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela seguradora
apelante, por seus segurados e/ou pelas empresas por eles contratadas,
sem que a apelada tenha tido oportunidade de acompanhar as análises e
exercer o necessário contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso vertente há decisões do E. STJ nesse
sentido2 , a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua.
Suas alegações também não possuem o grau de
verossimilhança necessário para justificar a inversão do onus probandi. Na
inicial, a apelada menciona genericamente que os danos teriam sido
causados por vício no fornecimento de energia elétrica, o que pode ser
resultado de evento da natureza (v.g. queda de raio no imóvel em local não
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp
1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp 1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg no REsp 1.169.418/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018328-80.2018.8.26.0114 -Voto no 35166
6
identificado, que representa fortuito externo).
Não bastasse, além de não se poder atribuir aos
exames realizados pela seguradora e seus contratados a necessária
imparcialidade e equidistância, suas conclusões são menos concretas do
que é desejável. Os segurados relataram que houve chuva e descargas
elétricas em suas regiões, provocando oscilações de energia que
ocasionaram os danos constatados (fls. 283, 310/311, 346, 371 e 403). Os
pareceres e orçamentos de assistências técnicas que inspecionaram os
equipamentos apresentaram conclusão semelhante sobre a causa dos
danos, pois mencionam “sobrecarga de energia”, “fortes chuvas com
descargas elétrica” (sic), “provavelmente teve oscilação de energia”,
“oscilações de energia em grande intensidade provocadas pelas chuvas no
local”, “pico de energia”, e “descarga elétrica” (fls. 310/311, 333/341, 367 e
397/398).
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que
resultaram em avarias a equipamentos do segurado, que
precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor
à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a
ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não
importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida
de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor
aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos
alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias
de
experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Recurso provido.
(Apelação
no
1002344-69.2016.8.26.0100,
de
minha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018328-80.2018.8.26.0114 -Voto no 35166
7
relatoria, j. 22.03.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a apelante
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos aos
equipamentos elétricos de seus segurados tenham sido ocasionados por
falha na prestação de serviço da apelada, como inviabilizou a produção de
prova técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao
contraditório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator